Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DIVERSOS. ÊXITO PARCIAL. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – O art. 86, caput, do CPC, dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

2 – In casu, restou evidente que a sucumbência do autor foi em menor proporção que a do réu, impondo que haja a redistribuição dos respectivos ônus, alterando-se a sentença para que o autor responda à base de 30% do valor das custas e dos honorários advocatícios, incumbindo ao réu o percentual de 70%, sobre o montante fixado pelo juízo singular.

3 – Dado provimento ao recurso.